Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729593-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS NEVES SOUSA DA COSTA AGRAVADO: ARMANDO EDUARDO GIANNETTI NETO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS NEVES SOUSA DA COSTA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0018907-44.2006.8.07.0001), movida por ARMANDO EDUARDO GIANNETTI NETO (exequente), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante (ID 101178578, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 29005795), a agravante informa que o agravado promoveu cumprimento de sentença em face de CMV AUTOMÓVEIS LTDA, em que foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. Alega que o Juízo a quo determinou a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, que retornou com o bloqueio do valor de R$2.942,15. Explica que o valor estava depositado em conta poupança e em conta destinada ao recebimento da verba salarial. Afirma que, não obstante o reconhecimento da natureza alimentar dos valores constritos, o d. Juízo da causa, ainda assim, rejeitou a impugnação apresentada. Defende a impenhorabilidade dos valores que estão dentro do limite de 40 salários mínimos. Enfatiza que juntou aos autos documentos que demonstram ser portadora de neoplasia maligna, desde 2014, estando atualmente em tratamento quimioterápico. Tece considerações sobre o artigo 833, incisos IV e X, e § 2°, do Código de Processo Civil. Indica recente precedente do Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.914.284/DF, no qual se firmou entendimento no sentido de ser válida a conduta da parte executada em poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. Faz relato sobre sua situação de saúde e acerca de gastos havidos com tratamentos médicos e odontológicos. Registra que foi necessário que seus filhos depositassem valores em sua conta para a cobertura do saldo negativo. Discorre sobre os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se ao Juízo de origem que se abstenha de praticar atos que permitam a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (ID 29005797). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. De início, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Na origem, verifica-se que o agravado iniciou cumprimento de sentença em desfavor de CVM AUTOMÓVEIS LTDA, pleiteando o recebimento do valor histórico de R$462.607,45 (ID 38234063). No curso do feito, o d. Juízo da causa deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a citação dos sócios MARCUS VINICIUS MELO DA COSTA e MARIA DAS NEVES SOUSA DA COSTA (ID 59248623). Após regular contraditório, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária foi decretada em decisão de ID 94663354. Iniciados atos constritivos em desfavor dos sócios, houve o bloqueio do valor de R$2.942,15 em contas mantidas pela ora agravante, uma do Banco do Brasil e outra do Itaú Unibanco (ID 96966038). Na sequência, a exequente ofereceu impugnação à penhora, via da qual defende que o montante bloqueado é impenhorável, porquanto equivale a pensão recebida do Exército Brasileiro. Explicita que a conta de n° 01755-1, agência 4454, do Banco Itaú, na qual foi constrito o montante de R$2.341,09, é utilizada exclusivamente para o recebimento de pensão. Informa, ainda, que a conta do Banco do Brasil possuía valores de natureza de poupança, que também são protegidos pela regra da impenhorabilidade. O d. Juízo a quo rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: Os documentos juntados pelo devedor (Id 97113831 e 99828094), não comprovam que o bloqueio recaiu sobre recursos impenhoráveis. Na espécie, foi apresentado o extrato de sua conta bancária relativa ao final de maio de 2021 a início de agosto de 2021. Verifico que houve saldo remanescente da pensão recebida pela executada de um mês para o outro, o que afasta a impenhorabilidade das verbas alimentares, haja vista que as sobras da remuneração do executado que se transferem ao mês seguinte são considerados valores disponíveis e, portanto, penhoráveis. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. CRÉDITOS DIVERSOS. NATUREZA NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. A natureza dos créditos realizados na conta salário do executado, diversos de proventos, bem como em contas diversas, como de pagamento, devem ser comprovadas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1305109, 07381495720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliento que a pesquisa realizada por meio do Sisbajud limitou-se a penhorar valor inferior ao saldo remanescente do mês de junho de 2021, não atingindo a pensão recebida no mês de julho de 2021. Em sendo assim, não logrou êxito em comprovar que a constrição recaiu sobre verba de caráter alimentar, razão pela qual a impugnação deve ser rejeitada. Contra essa decisão insurge-se a agravante. Pois bem. O colendo Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475, firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a flexibilidade de tal regra, quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) In casu, a agravante, após ciência do bloqueio em sua conta, apresentou impugnação à penhora, na qual salientou, para além da natureza da verba, que possui despesas decorrentes do tratamento quimioterápico em andamento, de modo que as quantias recebidas a título de pensão são necessárias para cobrir os gastos consectários. O contracheque de ID 97113825 revela que a agravante recebeu, no mês de maio de 2021, o valor líquido de R$8.166,55, a título de pensão. Muito embora tal montante seja superior à média recebida pela população brasileira, no caso concreto há demonstração de que a agravante enfrenta doença grave e vem, desde fevereiro de 2020, realizando tratamento quimioterápico (ID 97113828). O relatório de ID 97113828, pág. 4, assinado por médica oncologista, indica que a agravante faz uso contínuo de 12 fármacos. Já o relatório de ID 99829461 indica que a agravante, em decorrência da utilização de reabsortivo ósseo, desenvolveu osteonecrose na região da mandíbula esquerda, o que demandou a realização de tratamento que lhe custou R$12.000,00. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1914284/DF, reformando acórdão desta egrégia Corte de Justiça, concluiu pela validade da conduta da parte executada em poupar, ainda que na própria conta corrente, o montante de quarenta salários mínimos, na hipótese de saldo existente de um mês para o outro. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Controvérsia em torno da penhorabilidade do saldo do valor correspondente aos proventos de aposentadoria, mantidos em conta corrente de um mês para o outro, inferiores a quarenta salários mínimos. 2. Interpretação sistemática e teleológica do disposto no art. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. 4. Precedentes do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1914284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021 - g.n.) De tal maneira, em juízo sumário de cognição, verifica-se a probabilidade do direito alegado pela agravante, além do perigo de dano decorrente da possibilidade de levantamento dos valores pela parte exequente, devendo ser deferida a tutela de urgência vindicada. Registro que o pedido liminar está restrito à abstenção de liberação dos valores em favor da parte exequente, de sorte que a concessão da tutela se dará nessa exata extensão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para fins de que o d. Juízo de origem mantenha os valores bloqueados em conta judicial, sem autorização de levantamento em favor da parte exequente, até o julgamento de mérito do presente recurso de agravo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator